Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36001213 - Pág. 3, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANTÔNIO ALVES DO LAGO (ID: 33857125), ANTÔNIO EDILSON DE PAIVA (ID: 33858129), ANTÔNIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES (ID: 33858134) e ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR (ID: 33858139), bem como dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 36426536, o exequente anuiu com o montante depositado. Informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 32592728 e requereu a atualização dos valores devido a título de honorários da execução. Com efeito, decreto a extinção dos requisitórios de ID: 33857125, 33858129, 33858134 e 33858139, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Da mesma forma, pela satisfação da obrigação, julgo extinta a execução quanto a ANTÔNIO ALVES RODRIGUES (PCT n. 0745177-76.2020.8.07.0000 (ID: 32592732). Expeçam-se alvarás de levantamento na modalidade PIX. Após, voltem-me conclusos para decidir sobre a atualização dos honorários da execução. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador